Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704462-86.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO EMBARGADO: GABRIELA MADRID AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Larissa Waldow de Souza Baylão (Id. 60160096), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo legal. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora